Tribunal: TJDFT
Processo: 0701607-83.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E. JUROS DE MORA PELOS ÍNDICES DA CADERNETA DE POUPANÇA. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. TAXA SELIC A PARTIR DE 09/12/2021. OMISSÃO. VÍCIO SANADO.
1. Tendo em vista o tempus regit actum, a condenação deve ser atualizada pela taxa SELIC, a partir de 09/12/2021, quando entrou em vigor a Emenda Constitucional 113/2021.
2. Embargos de declaração conhecidos e providos.